Tribunal: TJSP
Processo: 1002740-69.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2012 a 2014 – Insurgência apenas da Fazenda Municipal embargada em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos para reconhecer a prescrição da pretensão executiva com relação ao exercício de 2012 – Descabimento – Execução ajuizada em 07.12.2017 - Ausência na CDA da data do vencimento da primeira parcela ou

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2012 a 2014 – Insurgência apenas da Fazenda Municipal embargada em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos para reconhecer a prescrição da pretensão executiva com relação ao exercício de 2012 – Descabimento – Execução ajuizada em 07.12.2017 - Ausência na CDA da data do vencimento da primeira parcela ou parcela única, além do fato de que a exequente não apontou nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, afora o parcelamento de ofício, adotando-se, exclusivamente, à mingua de outros elementos, o dia 1o de março de 2012, para fins de definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional - O prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação, sendo que o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu – Entendimento firmado no REsp 1.658.517/PA – Tema 980 STJ – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.